Tribunal: TJES
Processo: 0000652-17.2018.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos; Seguro; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000652-17.2018.8.08.0057
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A e outros (3)
APELADO: SEBASTIAO GAMA DE OLIVEIRA e outros (3)
RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇ
ÕES CÍVEIS E APELAÇÃO ADESIVA
–
AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DIREITO AO BENEPLÁCITO DESCORTINADO –
ALEGADO JULGAMENTO EXTRA PETITA – VÍCIO NÃO VERIFICADO – CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA – MORTE DO SEGURADO – RECUSA ADMINISTRATIVA POR PARTE DA SEGURADORA – ALEGADO AGRAVAMENTO DE RISCO DECORRENTE DA EMBRIAGUEZ DO SEGURADO –
DESIMPORTÂNCIA EM SEGURO DE VIDA, E NÃO DE VEÍCULOS –
APLICAÇÃO DA SÚMULA
N.
620/STJ –
EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS PELOS AUTORES PARA QUITAREM OS CONTRATOS BANCÁRIOS CELEBRADOS PELO FILHO FALECIDO – NATUREZA DESCORTINADA – ADIMPLEMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA – SENTENÇA EXTINTIVA PROFERIDA NA LIDE EXECUTÓRIA – FATO SUPERVENIENTE A SER CONSIDERADO NO JULGAMENTO –
VALOR DA CONDENAÇÃO – PEDIDO EXPRESSO DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, E NÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL DOS CONTRATOS –
OBSERVÂNCIA PELO JUIZ AOS LIMITES DO PEDIDO – EXEGESE DOS ARTS. 141 E 492 DO CPC/2015 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – INOCORRÊNCIA DE NEGATIVA INJUSTIFICADA PELA SEGURADORA – RECUSA MOTIVADA EM INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÕES CÍVEIS, PRINCIPAIS E ADESIVA, CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

1
)
A gratuidade da justiça foi requerida na petição inicial, por se tratarem os autores de trabalhadores rurais e sem condições de arcar com as despesas do processo, sem que houvesse manifestação judicial a respeito na decisão que recepcionou o feito e deferiu pedido de tutela provisória de urgência, tampouco na sentença, o que leva à conclusão de que houve o deferimento tácito do pedido.

2)
Foi determinada a intimação da parte autora para que comprovasse a presença dos pressupostos necessários ao deferimento da assistência judiciária gratuita, sobrevindo manifestação na qual foram trazidas informações relativas a seus rendimentos, os quais descortinam se tratarem de pessoas pobres no sentido da lei e, por conseguinte, fazem jus a concessão do beneplácito.

3)
Os autores postulam a condenação solidária das requeridas, conforme se observa da conclusão do tópico 3 da inicial, devendo incidir o disposto no § 2º do art. 322 do Código de Processo Civil, de acordo com o qual a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

4
)
O eventual afastamento da legislação consumerista, no que diz respeito à solidariedade dos integrantes da cadeia de consumo, constitui matéria integrante do mérito recursal, de modo que o êxito da Cooperativa de Crédito em sua tese recursal poderá resultar na condenação exclusiva da seguradora, com a improcedência do pedido formulado em seu desfavor, sem que isso importe em vício a ensejar a nulificação do édito por terem sido extrapolados os limites do pedido.

5)
A controvérsia reside, fundamentalmente, em dois pontos: se legítima a recusa da seguradora quando instada pelos autores a efetuar o pagamento da indenização securitária; e, em caso negativo, ou seja, se ilegítima sua recusa, se o montante deve ser destinado à estipulante, para fins de quitação do saldo devedor dos empréstimos contraídos pelo segurado falecido ou, aos demandantes, por terem procedido a liquidação de tais empréstimos.

6)
O entendimento sedimentado perante o Superior Tribunal de Justiça é de que, no âmbito de contrato de seguro de veículos, é aceitável a presunção, admitida prova em contrário, de que a condução de veículo por motorista sob os efeitos de bebida alcoólica configure agravamento do risco contratado, podendo ocasionar, casuisticamente, a exclusão da cobertura securitária que incide sobre a coisa. Em se tratando de seguro de vida, a cobertura somente pode ser excluída nos seguros de bens cujo objeto seja veículo automotor, quando os danos ocorridos a este sejam em virtude de sua condução por pessoa embriagada ou sob efeito de drogas e houver prova do estado alterado por entorpecentes.

7)
Apesar de constar do instrumento contratual a sua natureza de “financiamento rural e agroindustrial”, ao ser concedido crédito ao 1º autor Sebastião Gama de Oliveira, restou descortinado o seu verdadeiro escopo de renegociar o saldo devedor dos contratos anteriormente celebrados pelo filho falecido, com sua consolidação, à época de sua celebração, em 29/02/2016.

8)
Consta informação nos autos de que foi proferida sentença no processo nº 0000839-88.2019.8.08.0057, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC/2015, ou seja, a obrigação foi satisfeita pelos autores, o que torna desacertada a tese da Cooperativa de Crédito de que, na qualidade de “estipulante”, deve ser-lhe destinada a indenização securitária que decorre da contratação de seguro prestamista, dada a conclusão de que a Cédula de Crédito Bancário nº 1587046 foi emitida pelo 1º autor Sebastião para saldar o débito do filho falecido, mediante renegociação dos contratos de empréstimos, isto é, a prevalecer a tese recursal, a Cooperativa de Crédito se beneficiaria com o recebimento da indenização securitária e, ao mesmo tempo, das parcelas pagas pelos autores.

9)
É acertada a decisão integrativa pela qual o juiz sentenciante, ao apreciar os embargos de declaração opostos pelos autores, esclareceu acerca da impossibilidade de se alterar o pedido (
rectius
: pagamento da indenização securitária) a fim de que corresponda à “quitação dos contratos” (CPC/2015, arts. 141 e 492), bem como que o valor pretendido já embute correção monetária e juros de mora, ao passo que o valor da condenação imposta às requeridas deverá ser monetariamente corrigido e acrescido de juros moratórios, conforme os parâmetros estabelecidos na sentença.

10)
Em se tratando de indenização decorrente de contrato de seguro, eventual inadimplemento contratual por parte da seguradora derivado de divergência quanto à interpretação das cláusulas contratuais, não implica, por si só, em transtorno a ensejar reparação por dano moral.

11)
A questão relacionada ao pagamento do seguro prestamista é complexa, não se caracterizando a típica hipótese de negativa injustificada que, via de regra, enseja a procedência da pretensão indenizatória, máxime porque a interpretação conferida pelas requeridas não se mostrou desprovida de amparo argumentativo, em que pese o êxito obtido pelos autores/apelantes na seara judicial.

12)
Apelações cíveis, principais e adesiva, conhecidas e desprovidas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade de votos, conhecer e negar provimento às apelações cíveis de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Norte do Espírito Santo e de Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A, bem como à apelação adesiva de Sebastião Gama de Oliveira e Vanilda Ferreira de Oliveira.
Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme brevemente relatado, trata-se de dois recursos de
apelação cível
, interpostos pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Norte do Espírito Santo
(1ª apelante) e
Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A
(2ª apelante), e
apelação adesiva
de
Sebastião Gama de Oliveira
e
Vanilda Ferreira de Oliveira
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Águia Branca, integrada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação de cobrança de indenização securitária
” ajuizada pelos apelantes adesivos em face da 1ª e da 2ª apelantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados a fim de condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) aos autores, referente aos seguros prestamistas contratados pelo
de cujus
Wederson Ferreira de Oliveira.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir da análise conjunta dos recursos interpostos pelas requeridas. Vejamos.

1.
Apela
ções Cíveis
da Cooperativa de Crédito
de Livre Admissão Norte do Espírito Santo
e de
Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A

Sustenta a 1ª apelante
Cooperativa de Crédito
, em síntese, que:
(i)
devem ser intimados os apelados para comprovarem os pressupostos para concessão da assistência judiciária gratuita;
(ii)
a sentença foi prolatada
extra petita
, tendo em vista que a causa de pedir se restringe ao pagamento integral do valor da indenização securitária (R$ 57.248,20) pela 2ª requerida e houve a condenação solidária das requeridas ao pagamento da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);
(iii)
a Cédula de Crédito Bancário n° 1587046 possui natureza rural e não faz referência a quaisquer renegociações ou aos instrumentos de crédito;
(iv)
as propostas de adesão relativas às Cédulas de Crédito 106895-2 e 127267-9 a trazem como sub-estipulante, com a previsão de que o estipulante é quem recebe o valor correspondente ao saldo devedor, inexistindo previsão de que o capital correspondente ao saldo devedor total será destinado ao beneficiário ou pessoa por ele indicada; e
(v)
deve ser decotada da sentença a sua condenação solidária e, com base na teoria da causa madura, ser julgados improcedentes os pedidos formulados.

Por sua vez, aduz a 2ª apelante
Mongeral
, em suma, que:
(i)
o contrato de seguro firmado visa garantir a quitação da totalidade ou parte da dívida contraída com o estipulante até o limite do capital segurado, desde que respeitadas à apólice e as condições contratuais;
(ii)
não há documento que comprove a quitação da dívida;
(iii)
se não houve quitação dos empréstimos pelo
de cujus
, os apelados não passam a ser credores da garantia no lugar da estipulante, em virtude do óbito do segurado;
(iv)
houve agravamento de risco pelo segurado, a afastar o direito à indenização securitária, por ter o
de cujus
se envolvido em acidente de trânsito ao conduzir veículo sob efeito de álcool;
(v)
dada a concentração de álcool no organismo do
de cujus
, restou comprovado que se encontrava embriagado no momento do acidente, sendo esta a causa única e determinante para a ocorrência do evento danoso; e
(vi)
a jurisprudência dos tribunais superiores reconhece a embriaguez como fato de notória periculosidade, não havendo que se exigir da seguradora demonstração do nexo de causalidade com resultado.

A começar pela
assistência judiciária gratuita
,

argumenta a 1ª apelante
Cooperativa
que os autores não comprovaram os pressupostos para sua concessão, razão pela qual deveriam ser intimados com tal finalidade.

Do que observo dos autos, a gratuidade da justiça foi requerida na petição inicial, por se tratarem os autores de trabalhadores rurais e sem condições de arcar com as despesas do processo, sem que houvesse manifestação judicial a respeito na decisão que recepcionou o feito e deferiu pedido de tutela provisória de urgência (fl. 53), tampouco na sentença, o que me leva a concluir pelo
deferimento tácito
do pedido
1
.

Diante disso, por não haver indícios de significativa alteração da situação financeira dos autores, não é exigível que comprovem a realização do preparo atinente ao recurso adesivo que interpuseram, tampouco se faz necessária a reiteração do pedido de assistência judiciária gratuita em sede recursal, porquanto tais benefícios compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias, nos termos do art. 9º da Lei nº 1.060/50).

De todo modo, ao recepcionar o processo, determinei a intimação da parte autora para que comprovasse a presença dos pressupostos necessários ao deferimento da assistência judiciária gratuita (cf. Id 4260270), sobrevindo manifestação na qual vieram informações relativas a seus rendimentos (Id 4481277), os quais, a meu ver, descortinam se tratarem de pessoas pobres no sentido da lei e, por conseguinte, fazem jus a concessão do beneplácito.

Na sequência, examino a alegação da 1ª apelante
Cooperativa de Crédito
de que a sentença teria sido proferida
extra petita
, com isso inobservando o disposto nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, ao condenar solidariamente as requeridas ao pagamento da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), apesar de o pedido (“c-I”) ter sido direcionado exclusivamente à segunda requerida
Mongeral
.

Desacolho sobredita tese recursal porque, não obstante a deficiente redação do pedido, não há dúvida de que os demandantes postulam a condenação
solidária
das requeridas, como se observa da conclusão do tópico 3 da inicial, na qual expressamente “
requer desde já procedência da ação para condenar as requeridas solidariamente, por terem dado causa à demanda, a pagarem aos autores o valor correspondente à indenização securitária na monta de R$ 57.248,20
(...)” (fl. 05).

Com isso, deve incidir o disposto no § 2º do art. 322 do Código de Processo Civil, de acordo com o qual a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

Além disso, o eventual afastamento da legislação consumerista, no que diz respeito à solidariedade dos integrantes da cadeia de consumo, constitui matéria integrante do mérito recursal, de modo que o êxito da
Cooperativa de Crédito
em sua tese recursal poderá resultar na condenação exclusiva da seguradora, com a improcedência do pedido formulado em seu desfavor, sem que isso importe em vício a ensejar a nulificação do édito por terem sido extrapolados os limites do pedido.

Enfim incursionando no conteúdo meritório propriamente dito, da narrativa exordial é possível delimitar a prática alegadamente antijurídica atribuída pelos autores a cada requerida: à
Mongeral

imputam a indevida negativa de cobertura securitária quando instada ao seu pagamento diante do óbito do segurado
W
e
derson Ferreira de Oliveira
, ao passo que à
Cooperativa de Crédito
atribuem a indevida manutenção das cobranças “
ao invés de direcionar a cobrança para a seguradora
” e porque “
aceitou
indevidamente a negativa da seguradora (sabendo ser devido o pagamento do seguro)
” (fl. 03).

Apenas para contextualizar, esclareço que
Wederson Ferreira de Oliveira
–

falecido filho dos autores – celebrou quatro contratos de empréstimo com a Cooperativa de Crédito, dos quais ora nos interessam os dois últimos –
Cédula de Crédito Bancário
nº
106895-2
, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em 25/07/2013 (fls. 25/28) e
Cédula de Crédito Bancário nº 127267-9
, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), no dia 07/08/2014 (fls. 35/37) – porquanto a eles encontram-se vinculados contratos de Seguro Prestamista (fls. 30/30-v e 34/34-v).

O Seguro Prestamista, conforme definição da SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, é aquele em que “
os segurados
convencionam pagar prestações ao
estipulante para amortizar dívida contraída ou para atender a compromisso assumido.
O primeiro beneficiário é o próprio estipulante pelo valor do saldo da dívida ou do compromisso. A diferença que ultrapassar o saldo será paga ao segundo beneficiário, indicado pelo segurado
”
2
.

Na espécie, de ambas as apólices, constam o falecido Wederson como sendo o “proponente” e a Cooperativa de Crédito como a “estipulante”, com previsão de que “
o primeiro beneficiário do seguro será o Estipulante, que receberá o valor correspondente ao saldo devedor trazido a valor presente na data de liquidação do sinistro, limitado ao Capital Segurado máximo. A diferença entre o saldo devedor apurado e o Capital Segurado Contratado será paga ao(s) beneficiário(s) indicado(s) pelo segurado
”.

Feito esse parêntese, verifico que a controvérsia reside, fundamentalmente, em dois pontos: se legítima a recusa da seguradora quando instada pelos autores a efetuar o pagamento da indenização securitária; e, em caso negativo, ou seja, se ilegítima sua recusa, se o montante deve ser destinado à estipulante, para fins de quitação do saldo devedor dos empréstimos contraídos pelo segurado falecido ou, aos demandantes, por terem procedido a liquidação de tais empréstimos.

Acerca da recusa da seguradora que, em missiva enviada no dia 11/12/2015, informou que não haveria cobertura securitária por ter o segurado agravado os riscos do seguro ao dirigir sob influência de álcool, hei de concordar com o douto juiz sentenciante, que concluiu ser devida a indenização securitária, à luz do Enunciado Sumular nº 620 do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o qual “
A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida
”.

O seguro prestamista constitui modalidade de seguro de vida e, de acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o agravamento do risco pela embriaguez, assim como a existência de eventual cláusula excludente da indenização, são cruciais apenas para o seguro de coisas, sendo desimportante para o contrato de seguro de vida, nos casos de morte.

No julgamento do REsp nº 1.999.624/PR, cuja relatoria coube ao eminente Min. Raul Araújo (julgado em 28/09/2022, DJe 02/12/2022), a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu relevantes premissas sobre a matéria em voga:
(i)
o seguro de vida cobre até mesmo os casos de suicídio, desde que não tenha havido premeditação;
(ii)
o legislador estabeleceu critério objetivo para regular a matéria, tornando irrelevante a discussão a respeito da premeditação da morte;
(iii)
a cobertura do contrato de seguro de vida deve abranger os casos de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, ressalvado o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato.

Logo, o entendimento sedimentado perante aquela colenda Corte Superior é de que, no âmbito de contrato de
seguro de veículos
, é aceitável a presunção, admitida prova em contrário, de que a condução de veículo por motorista sob os efeitos de bebida alcoólica configure agravamento do risco contratado, podendo ocasionar, casuisticamente, a exclusão da cobertura securitária que incide sobre a coisa. Em se tratando de
seguro de vida
, a cobertura somente pode ser excluída nos seguros de bens cujo objeto seja veículo automotor, quando os danos ocorridos a este sejam em virtude de sua condução por pessoa embriagada ou sob efeito de drogas e houver prova do estado alterado por entorpecentes.

Peço vênia para transcrever alguns dos mais recentes julgados nesse sentido, meramente a título de ilustração:

“(...) 1. A jurisprudência do STJ orienta no sentido de que
a embriaguez do segurado e até mesmo a excessiva velocidade do veículo sob sua condução não ensejam a perda do direito à indenização securitária quando se tratar de seguro de vida
, modalidade em relação à qual se revela inerente a possibilidade de o segurado agravar o risco durante sua vigência, sendo devido o pagamento de indenização mesmo nos casos de agravamento extremo, como na hipótese de suicídio quando ultrapassado o prazo legal de carência.

1.1. O entendimento, ratificado pela Segunda Seção do STJ no julgamento do EREsp n. 973.725/SP (Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, julgado em 25/04/2018, DJe 02/05/2018) e, mais recentemente, no julgamento do REsp n. 1.999.624/PR (Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 28/09/2022, acórdão pendente de publicação), encontra-se sedimentado na nota n. 620 da Súmula de Jurisprudência do STJ, segundo a qual "[a] embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida".

2. (...)

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.817.854/RS, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 13/06/2023, DJe de 03/07/2023)

“(...) 1.
A jurisprudência desta Corte Superior, firmada na Súmula 620/STJ, manifesta-se no sentido de que o consumo de bebida alcoólica, o estado de confusão mental e a utilização de substâncias tóxicas não afastam o dever da seguradora de repassar o pagamento do seguro de vida contratado
.

1.1. (...)

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.963.884/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 23/05/2022, DJe de 25/05/2022)

Uma vez chancelada a sentença que reconheceu a obrigação da seguradora de efetuar o pagamento da indenização securitária, passo a incursionar no ponto seguinte, que versa sobre a conclusão alcançada na sentença de que a indenização deve ser paga aos autores, por terem contratado novo empréstimo, na condição de devedores principais, com vistas a quitação do saldo devedor dos empréstimos outrora contraídos pelo falecido filho, cujo adimplemento integral não teria sido impugnado pelas requeridas.

De acordo com o relato exordial, a Cédula de Crédito Bancário nº 1587046 foi emitida pelo autor Sebastião Gama de Oliveira, em 29/02/2016, para saldar o débito do filho falecido, mediante renegociação dos contratos de empréstimo (contratos nº
s
12.787, 513.646-1, 106.895-2 e 127.267-9) celebrados junto à Cooperativa de Crédito que, em seu recurso, argumenta que sobredito instrumento contratual “
possui natureza rural e não faz referência a quaisquer renegociações ou aos Instrumentos de Créditos relacionados às fls..
” (fl. 203), o que contradiz a sua peça de defesa e, em última análise, configura nítida inovação em sede recursal. Explico.

Ao contestar os pedidos formulados, a Cooperativa de Crédito não conferiu outra finalidade à Cédula de Crédito Bancário nº 1587046 celebrada com o autor Sebastião Gama de Oliveira e sim, confirmou que “
a repactuação dos contratos ocorreu por vontade das partes, devidamente capazes e cientes
” (fl. 62) e que, em relação “
às dívidas em que os requerentes

não foram avalistas, as mesmas foram repactuadas por mera liberalidade dos autores, que se obrigaram ao pagamento da dívida não por serem avalistas, mas por obrigação moral
” (fl. 63).

Diante disso, apesar de constar do instrumento contratual a sua natureza de “financiamento rural e agroindustrial”, ao ser concedido crédito ao autor Sebastião Gama de Oliveira, tenho por descortinado o seu verdadeiro escopo de
renegociar
o saldo devedor dos contratos anteriormente celebrados pelo falecido Wederson, com sua consolidação (R$ 35.579,89), à época de sua celebração, em 29/02/2016.

Acerca do efetivo
adimplemento integral
do contrato pelos demandantes, a justificar que lhes seja destinada a indenização correspondente aos seguros prestamistas – e não à estipulante para fins de quitar os empréstimos contraídos pelo segurado falecido – entendeu o juiz sentenciante, repito, que a instituição financeira não impugnou de forma expressa e objetiva a alegada quitação dos contratos, daí porque condenou as requeridas, solidariamente, a pagarem aos autores a quantia correspondente aos seguros prestamistas (R$ 30.000,00).

Neste particular, é perceptível da leitura da contestação que a quitação da dívida em momento algum foi reconhecida pela 1ª apelante Cooperativa de Crédito que, ao contrário, defendeu a legitimidade da cobrança, tanto que a alegada pendência da dívida é objeto de outra ação (
nº 0000839-88.2019.8.08.0057
), assim como a 2ª apelante
Mongeral
, em suas razões recursais, igualmente rechaça ter ocorrido a quitação dos empréstimos pela parte autora.

Ocorre que, ao iniciar a análise do processo, deparei-me com a informação de que teria sido proferida sentença no aludido
processo
nº 0000839-88.2019.8.08.0057
, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC/2015, ou seja,
a obrigação foi satisfeita
, razão pela qual determinei a intimação dos autores e da Cooperativa de Crédito para que se manifestassem em relação ao ponto, no caso dos autores, diante da tese recursal de que o valor da condenação seja insuficiente à quitação da dívida e, no caso da Cooperativa de Crédito, por ser aduzido em sede recursal que a indenização securitária deve ser destinada à liquidação do saldo devedor dos contratos (Id 5814890).

A tutela jurisdicional deve sopesar as circunstâncias verificadas no litígio no momento de sua concessão, isto é, advindo fato constitutivo, modificativo ou extintivo capaz de influir no julgamento da lide, este deve ser considerado quando do julgamento do feito, a teor do disposto no art. 493 do CPC/2015:

Art. 493
. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Dessa forma, a lição que se extrai é de que, não havendo alteração da causa de pedir e do pedido, o processo não deve se ater a um momento estático no tempo, por caber ao julgador, no momento da entrega da prestação jurisdicional, levar em conta eventuais modificações entre os fatos anteriores e posteriores à inicial e à contestação, tal qual se verifica no caso concreto em relação à noticiada quitação da dívida pelos autores, a ensejar a extinção da demanda que versa sobre a cobrança perpetrada pela Cooperativa de Crédito em face dos autores (
processo
nº 0000839-88.2019.8.08.0057
).

Por conseguinte, é desacertada a tese da Cooperativa de Crédito no sentido de que, na qualidade de “estipulante”, deve ser-lhe destinada a indenização securitária que decorre da contratação de seguro prestamista pelo falecido Wederson, dada a conclusão por mim alcançada, como já dito, de que a Cédula de Crédito Bancário nº 1587046 foi emitida pelo 1º autor Sebastião para saldar o débito do filho falecido, mediante renegociação dos contratos de empréstimo (contratos nº
s
12.787, 513.646-1, 106.895-2 e 127.267-9), ou seja, a prevalecer a tese recursal, a Cooperativa de Crédito se beneficiaria com o recebimento da indenização securitária e, ao mesmo tempo, das parcelas pagas pelos autores.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença em relação aos pontos atacados,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
em favor do advogado dos autores, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária em 5%.

Ante o exposto,
conheço das apelações cíveis
interpostas pela
Co
operativa de Crédito de Livre Admissão Norte do Espírito Santo
e por
Mongeral Aegon Seguros e Previdência
S/A, e lhes nego provimento
.

É como voto.

2.
Apelação adesiva de Sebastião Gama de Oliveira e Vanilda Ferreira de Oliveira

Por meio de
apelação adesiva
, aduzem os autores, em suma, que:
(i)
o abalo sofrido diante dos indevidos apontamentos perante os órgãos de proteção ao crédito, além de execução judicial com penhora de bens é evidente e inarredável perante a pequena sociedade que vivem;
(ii)
o dano moral está caracterizado
in re ipsa
;
(iii)
a sentença foi proferida citra petita ao condenar as apeladas em valor inferior ao postulado, além de estar em desconformidade com a execução promovida em seu desfavor; e que
(iv)
o valor da condenação (R$ 30.000,00), mesmo atualizado, não supera o valor da execução proposta pela Cooperativa (R$ 72.942,85), porquanto não ultrapassaria a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A começar pelo ponto atinente ao valor da condenação, alegam os autores ter incorrido o Juízo de 1º grau em julgamento
citra petita
ao condenar as requeridas em valor inferior ao postulado na petição inicial (R$ 57.248,20), de modo que a sentença há de ser reformada para que a condenação corresponda à
quitação integral dos contratos
de nº 106895-2 e 127267-9, cujo valor ultrapassa – e muito – o valor da condenação imposta às requeridas/apeladas.

A meu ver, não assiste razão aos autores/apelantes.

Isso porque, o pedido formulado na peça exordial é de condenação solidária das requeridas ao pagamento da indenização securitária, que foi calculada, até 11/10/2018, em
R$ 57.248,20
(cinquenta e sete mil duzentos e quarenta e oito reais e vinte centavos), já com o acréscimo de juros moratórios e correção monetária (fl. 51).

Dessa forma, acertada a decisão integrativa pela qual o juiz sentenciante, ao apreciar os
embargos de declaração
opostos pelos autores (fls. 209/211), esclareceu acerca da impossibilidade de se alterar o pedido (
rectius
: pagamento da indenização securitária) a fim de que corresponda à “quitação dos contratos” (CPC/2015, arts. 141 e 492), bem como que o valor pretendido já embute correção monetária e juros de mora, ao passo que o valor da condenação imposta às requeridas (R$ 30.000,00) deverá ser monetariamente corrigido e acrescido de juros moratórios, conforme os parâmetros estabelecidos na sentença.

Na sequência, em relação ao dano moral, de igual forma oriento-me pelo desacolhimento das razões recursais.

Possuo entendimento de que, em se tratando de indenização decorrente de contrato de seguro, eventual inadimplemento contratual por parte da seguradora derivado de
divergência quanto à interpretação das cláusulas contratuais
, não implica, por si só, em transtorno a ensejar reparação por dano moral.

Como vimos, a questão relacionada ao pagamento do seguro prestamista é deveras complexa, não se caracterizando a típica hipótese de negativa injustificada que, via de regra, enseja a procedência da pretensão indenizatória, máxime porque a interpretação conferida pelas requeridas não se mostrou desprovida de amparo argumentativo, em que pese o êxito obtido pelos autores/apelantes na seara judicial, a prevalecer a orientação que ora proponho.

De mais a mais, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que “
a
verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral.
O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante
(...)” (STJ, Quarta Turma, AgRg no REsp nº 1.269.246/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 20/05/2014, DJe 27/05/2014).

Não obstante a verificada demora no recebimento pelos autores da quantia a que fazem jus, haja vista a discussão instaurada pela via judicial, não identifico situação excepcional da qual tenha se configurado lesão aos direitos da personalidade, mas apenas a frustração e insatisfação decorrente do não recebimento da indenização securitária na seara administrativa, o que, salvo melhor juízo, não configura dano moral.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
interposta por
Sebastião Gama de Oliveira
e
Vanilda Ferreira de Oliveira
e
lhe
nego
proviment
o
.

É como voto
.

__________________________________

1
“(...) 2.
A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito
, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo (...)”

(STJ, Corte Especial, AgRg nos EAREsp nº 440.971/RS, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03/02/2016, DJe de 17/03/2016)

2

http://www.susep.gov.br/menuatendimento/seguro_pessoas_consumidor#prestamista

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a relatoria.